Tribunal: TJDFT
Processo: 0721572-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REMESSA PARA DEMONSTRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL PRESUMIDO EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA SOBRE QUEM RECAIU O PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL REFLEXO. SÓCIO-GERENTE. NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ABALO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA OFENSA À HONRA SUBJETIVA. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente parte dos pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e determinar a restituição de R$ 24.074,40, devidamente atualizado pela taxa SELIC, desde a data do desembolso. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi modificada para condenar o Distrito Federal a pagar R$ 4.500,00, a título de indenização dos danos morais reflexos, ao sócio-administrador da empresa apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve inovação recursal por parte do Distrito Federal ao apresentar novos argumentos em sede de apelação; e (II) estabelecer se a condenação por danos morais, tanto à pessoa jurídica quanto ao sócio-administrador, é devida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal inova em sede recursal ao apresentar, na apelação, fundamentos fáticos e jurídicos que não foram submetidos ao juízo de origem, nem ao contraditório, contrariando a sistemática processual vigente, configurando inovação recursal.
4. O protesto indevido das CDAs gera dano moral presumido (in re ipsa) à pessoa jurídica sobre quem recaiu o protesto, pois atinge sua credibilidade no mercado e sua idoneidade financeira, independentemente de prova do prejuízo efetivo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. A indenização por dano moral reflexo ao sócio-administrador é devida quando demonstrado que a restrição de crédito da empresa repercute diretamente em sua esfera pessoal, afetando sua reputação e dignidade, conforme comprovado nos autos.
6. A indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 para a empresa e R$ 4.500,00 para o sócio-administrador, é compatível com os precedentes deste Tribunal e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
Configura inovação recursal a apresentação de novos fundamentos fáticos e jurídicos em sede de apelação, não submetidos ao contraditório nem ao juízo de origem.
O protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa enseja dano moral presumido (in re ipsa) à pessoa jurídica sobre quem recaiu o protesto, dispensando prova do prejuízo.
O dano moral reflexo ao sócio-administrador é cabível quando demonstrado que a restrição de crédito da empresa repercute diretamente em sua esfera pessoal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 373, I. Decreto no 18.955/1997 (Regulamento do ICMS/DF), art. 260-L. Ajuste SINIEF 02/18, cláusula quarta.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021. TJDFT, Acórdão 1920755, 0727863-46.2022.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 11.09.2024.